Tribunal: TJSP
Processo: 1002709-27.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Inépcia recursal afastada. Razões de apelação da parte autora que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Inépcia recursal afastada. Razões de apelação da parte autora que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período, conforme tabela divulgada pelo BACEN no "Sistema Gerenciador de Séries Temporais".
4. Capitalização de juros decorrente da utilização de Tabela Price como sistema de amortização. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Parte autora que se limita a afirmar a existência de capitalização de juros pela utilização da Tabela Price. Capitalização que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo percentual da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
6. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
7. Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
8. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada, diante da cobrança originariamente prevista em contrato. Restituição de forma simples.
9. Sentença reformada parcialmente para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), afastando o reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifa de avaliação. Sucumbência reciproca. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré provido.